Tribunal: TJSP
Processo: 9000956-34.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Fração referente à perda dos dias remidos mantida em 1/3. Afastamento da possibilidade de interrupção do lapso temporal para a obtenção do benefício da progressão de regime prisional. Impossibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.